Tribunal: TJSP
Processo: 2195610-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à devedora a indicação de bens à penhora e ressaltou que, sem a indicação, o pedido de solicitação dos extratos bancários de suas contas seria deferido. Falta de indicação de bens à penhora pela devedora, dificuldade de localização deles, necessidade de verificação de indícios de abuso de personalidade jurídica, valor da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à devedora a indicação de bens à penhora e ressaltou que, sem a indicação, o pedido de solicitação dos extratos bancários de suas contas seria deferido. Falta de indicação de bens à penhora pela devedora, dificuldade de localização deles, necessidade de verificação de indícios de abuso de personalidade jurídica, valor da dívida, porte da empresa em atividade e a garantia do contraditório justificam a medida excepcional. Aplicação do disposto no art. 139, IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.